Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712749-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e reconheceu a existência de excesso na execução com relação à base de cálculo. A agravante sustenta que os valores acostados na petição inicial obedeceram ao que restou consignado no acórdão exequendo, que determinou que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais percebidas pela agravante, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração da servidora no mês de março de 1990. Assegura que levou em consideração apenas o vencimento do mês de março/1990 e as rubricas pagas em retribuição ao exercício de cargo comissionado, função de confiança ou gratificada, por expressa disposição do Estatuto dos Servidores Públicos da União e do Distrito Federal vigente à época e aplicável à espécie – Lei n. 1.711/1952. Argumenta que a rubrica GRAT. OPÇÃO 55% deve ser incluída na base de cálculo, pois, de acordo com o art. 2o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 6.732/1979, ela representa uma porção do vencimento base. Acrescenta que as funções de representação eram remuneradas por vencimento, e que os seus valores eram também reajustados com base na política remuneratória prevista na Lei Distrital n. 38/1989, devendo, assim, integrar a base de cálculo do percentual vindicado, pouco importando se não representava um percentual do vencimento base e se tinha natureza temporária. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16180351). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. Cinge a controvérsia em verificar se há excesso de execução em decorrência da inclusão, na base de cálculo, de rubrica referente à ocupação de cargo em comissão. O cumprimento de sentença individual ora em debate originou-se da ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA que, na qualidade de substituto processual, objetivou a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Naqueles autos, foi prolatada sentença que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos “os reajustes em seus vencimentos” (ID n. 57067702, p. 90, dos autos originários). Em sede de apelação/remessa necessária, este Tribunal, por meio do acórdão n. 86939, reformou a sentença para deferir o reajuste de 84,32%, com reflexos em todas as vantagens salariais, limitado, todavia, ao período de 01/04/1990 até 23/07/1990. Como se vê, o título judicial exequendo não limitou a base de cálculo aos vencimentos básicos dos servidores, razão pela qual a inclusão da rubrica referente à ocupação de cargo em comissão não se mostra indevida. Confira-se o entendimento adotado por esta Turma Cível em caso análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1990. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgamento da ação coletiva no 39376/94 garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% sobre a remuneração que era recebida no período de março a julho de 1990. 2. Sob pena de violação à coisa julgada, não ser possível limitar a execução individual ao reajuste sobre os vencimentos básicos do servidor, excluindo-se o adicional de representação que era recebido pela credora em março de 1990. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239745, 07257771320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o pedido concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10